Tribunal: TJSP
Processo: 1009707-27.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, em que o autor alega abusividade nas cláusulas e busca a nulidade do contrato, além de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, em que o autor alega abusividade nas cláusulas e busca a nulidade do contrato, além de restituição de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão principal consiste em definir se o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado de forma abusiva ou irregular, e se houve prejuízo ao autor que justificasse a restituição e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi devidamente celebrado, com plena ciência do autor sobre as cláusulas e condições.
Não houve comprovação de vício de consentimento, simulação ou abusividade nas taxas aplicadas, que estão em conformidade com a legislação vigente.
O autor fez uso dos valores do crédito concedido, não havendo fundamento para declarar nulidade ou simulação de contrato de empréstimo.
O limite de juros aplicados segue as normas da Lei 10.820/2003 e as instruções do INSS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese:
A celebração de contrato de cartão de crédito consignado é válida quando há consentimento expresso e respeito às normas legais.
Não é abusivo o contrato que observa os limites de juros e encargos previstos na legislação.